Tribunal: TJDFT
Processo: 0719881-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA DO REPRESENTANTE LEGAL. VALIDADE. ARTIGO 18 DA LEI 9.099/1995. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. OBRIGAÇÃO REALIZADA DURANTE PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É insuficiente para invalidar o ato citatório a alegação de que a citação foi recebida por pessoa diversa do representante legal, se nos domínios da Lei 9.099/1995, a simples entrega ao encarregado da recepção perfectibiliza o ato. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
2. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seus correspondentes cambiais.
3. Conforme informação fornecida pelo Banco Central, o vínculo da corretora B&T Corretora de Câmbio Ltda com a correspondente IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (CNPJ 16.745.130) perdurou entre 02/10/2012 e 22/01/2020 (ID 64026187). Não produz efeito exoneratório perante o consumidor a notificação de descredenciamento encaminhada pela corretora ao correspondente bancário se o vínculo é mantido perante o Banco Central.
4. A data da celebração do contrato para aquisição da moeda estrangeira rege a responsabilidade entre os contratantes, mostrando-se irrelevante, para essa finalidade, a data acordada para retirada do valor e/ou de eventual notificação extrajudicial de rescisão contratual.
5. Se a autora celebrou o primeiro contrato com a IEX Agência de Viagens e Turismo (CNPJ 16.745.130) em 17 de dezembro de 2019 e o segundo, em 14 de janeiro de 2020, responde a B&T corretora pelos danos sofridos pela autora, uma vez que, na data da celebração dos dois contratos, estava vigente o vínculo de correspondente cambial entre a IEX (CNPJ 16.745.130) e a Corretora.
6. A alegação de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade da corretora a quem cabia zelar pela regularidade da operação.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.